Tribunal: TCU
Processo: 013.437/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1845/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face da Licitação Eletrônica 2019/03098-74213, promovida pelo Banco do Brasil S.A. (BB), cujo objeto é o registro de preços para aquisição de ativos de rede (hardware e software) destinados aos Prédios de Alta Disponibilidade do Banco do Brasil. Considerando que as informações constantes dos autos não confirmaram os indícios de irregularidades apontados na instrução inicial (peça 41), conforme exame técnico das respostas às oitivas e diligências efetuadas (peça 119), e que há elementos que sugerem a ocorrência de competitividade no certame, cujos valores finais resultaram em preços inferiores ao orçamento original em cerca de 12%. Considerando que a conclusão pela improcedência da representação em tela implica não haver qualquer prejuízo a direito subjetivo da empresa Oi Móvel S.A., inexistindo, portanto, razão legítima para intervir no processo, requisito necessário para o ingresso como parte processual e, por consequência, para produção de sustentação oral quando do julgamento do presente feito. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o da Lei 13.303/2016 e no artigo 43 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso III; 146, § 2o; 168; 169, inciso III; 235 e 237, inciso VII; 250, inciso I; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; indeferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pela empresa Oi Móvel S.A., ante a inexistência de prejuízo a direito subjetivo, autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; indeferir o pedido de produção de sustentação oral formulado pela representante da empresa Oi Móvel S.A., por não ter sido tal empresa admitida como parte interessada no presente processo; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Banco do Brasil S.A., à empresa Oi Móvel S.A. e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 013.437/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Oi Movel S.A. - Em Recuperação Judicial (05.423.963/0001-11) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Bruno Rudolfo Engelhardt e outros, representando Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial; Solon Mendes da Silva (32.356/OAB-RS) e outros, representando Banco do Brasil S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.